Tribunal: TJMT
Processo: 1009889-52.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
E M E N T A
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EMENTA DIVERGENTE DO JULGADO. RETIFICAÇÃO. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. RECURSO ACOLHIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado, nos autos de Recurso de Apelação Cível interposto por Safras Armazéns Gerais Ltda., sob alegação de erro material na ementa publicada, que não corresponde ao teor do julgamento.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em saber se há erro material na ementa do Acórdão embargado e se tal erro justifica sua retificação, bem como a consequente reabertura do prazo para interposição de eventuais recursos.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Verifica-se, no caso concreto, que a ementa publicada refere-se a matéria diversa da tratada no julgamento, caracterizando erro material evidente.
5. A retificação da ementa do Acórdão embargado é medida necessária para garantir a fidelidade do julgado e assegurar o direito das partes ao exercício pleno da ampla defesa e do contraditório.
6. A interrupção do prazo recursal, conforme art. 1.026 do CPC, impõe a contagem do novo prazo a partir da publicação do julgamento dos embargos declaratórios.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração acolhidos, com retificação da ementa e reabertura do prazo para eventuais recursos.
Tese de julgamento: "1. A existência de erro material na ementa de Acórdão justifica sua retificação por meio de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.
2. A correção da ementa enseja a reabertura do prazo recursal, em observância ao princípio da ampla defesa."
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, III, e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.684.196/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.05.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009889-52.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JELSO ANTONIO DALPONTE - CPF: 805.160.099-15 (APELADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (APELANTE), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EMENTA DIVERGENTE DO JULGADO. RETIFICAÇÃO. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. RECURSO ACOLHIDO.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado, nos autos de Recurso de Apelação Cível interposto por Safras Armazéns Gerais Ltda., sob alegação de erro material na ementa publicada, que não corresponde ao teor do julgamento.

II.

Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se há erro material na ementa do Acórdão embargado e se tal erro justifica sua retificação, bem como a consequente reabertura do prazo para interposição de eventuais recursos.

III.

Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Verifica-se, no caso concreto, que a ementa publicada refere-se a matéria diversa da tratada no julgamento, caracterizando erro material evidente.

5. A retificação da ementa do Acórdão embargado é medida necessária para garantir a fidelidade do julgado e assegurar o direito das partes ao exercício pleno da ampla defesa e do contraditório.

6. A interrupção do prazo recursal, conforme art. 1.026 do CPC, impõe a contagem do novo prazo a partir da publicação do julgamento dos embargos declaratórios.

IV.

Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos, com retificação da ementa e reabertura do prazo para eventuais recursos.

Tese de julgamento:
"1. A existência de erro material na ementa de Acórdão justifica sua retificação por meio de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

2. A correção da ementa enseja a reabertura do prazo recursal, em observância ao princípio da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, III, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.684.196/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jelso Antonio Dalponte contra Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, nos autos do Recurso de Apelação Cível interposto pela pessoa jurídica Safras Armazéns Gerais Ltda.

O Embargante alega a existência de erro material na ementa do aresto, uma vez que o texto publicado trata de encerramento unilateral de conta bancária e dano moral, enquanto o julgamento dos autos refere-se a embargos à execução decorrentes de contrato de compra e venda de soja.

Diante dessa circunstância, requer a correção da ementa, a republicação do acórdão e, consequentemente, a reabertura de prazo para interposição de eventuais recursos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Jelso Antonio Dalponte opõe Embargos de Declaração contra Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, nos autos do Recurso de Apelação Cível interposto pela pessoa jurídica Safras Armazéns Gerais Ltda, alegando erro material.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, verifica-se que assiste razão ao Embargante, pois, realmente, a ementa lançada no Acórdão embargado trata de matéria estranha ao teor do julgamento.

Portanto, diante de tais considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, retifico a ementa do aresto embargado e, por conseguinte, declaro que o prazo para interposição de eventual recurso começará a partir da publicação do julgamento destes embargos, visto que o prazo foi interrompido desde sua oposição.

Logo, onde se lê:

“E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO LEGAL. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Ação indenizatória ajuizada pelo Apelante contra o Banco Apelado, em razão de encerramento unilateral de conta corrente, sem comunicação prévia adequada e com retenção de valores por período superior a 19 dias, impedindo o acesso aos recursos financeiros necessários à subsistência. Sentença de improcedência no juízo de origem.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve falha na prestação do serviço, configurada pela inobservância das regras da Resolução BACEN no 4.753/2019 e pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC);
(ii) se o ato ilícito enseja reparação por danos morais;
(iii) qual o valor adequado para a compensação do dano moral.

III.
Razões de decidir

3. O encerramento unilateral da conta corrente, com bloqueio de acesso aos recursos financeiros sem comunicação prévia de 30 dias, configura falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e a Resolução BACEN no 4.753/2019.

4. A retenção dos valores por 19 dias gerou prejuízos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, justificando o reconhecimento do dano moral.

5. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pela taxa Selic, desde o arbitramento.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A falha na prestação do serviço bancário, consistente no encerramento unilateral de conta corrente sem observância do prazo legal de 30 dias e retenção indevida de valores, enseja reparação por danos morais.

2. O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às peculiaridades do caso concreto."

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; Resolução BACEN no 4.753/2019, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 297; RAC 1007280-16.2023.8.11.0002, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 09/04/2024.”

Leia-se:

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. INADIMPLEMENTO. MULTA MORATÓRIA E CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Safras Armazéns Gerais Ltda. contra sentença que acolheu embargos à execução opostos por Jelso Antonio Dalponte, nos autos de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, cujo objeto era o cumprimento de obrigação de entrega de 1.000 sacas de soja, com multa moratória.

2.

O juízo singular reconheceu a inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título e reduziu as astreintes para R$ 30.000,00, afastando a aplicação da cláusula penal compensatória.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em saber se o contrato firmado entre as partes apresenta os requisitos de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, bem como se é válida a aplicação cumulativa de multa moratória e cláusula penal compensatória no caso de inadimplemento absoluto do vendedor.

III. Razões de decidir

4. O contrato firmado pelas partes, devidamente assinado por duas testemunhas, preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC, caracterizando título executivo certo, líquido e exigível, ao estipular a entrega de 1.000 sacas de soja, especificando quantidade e prazo.

5. Configurando-se inadimplemento absoluto pela não entrega da obrigação pactuada, é cabível a aplicação da cláusula penal compensatória para indenização das perdas e danos do credor, sem prejuízo da multa moratória destinada a punir o atraso no cumprimento.

6. Não há abusividade nas cláusulas contratuais estipuladas entre as partes, sendo válida a cumulação de sanções nos termos do art. 411 do CC.

7. O inadimplemento decorreu exclusivamente de ato do devedor, que assumiu os riscos inerentes ao contrato aleatório de compra e venda de safra futura, conforme art. 458 do CC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, validando as cláusulas contratuais referentes à penalidade por inadimplemento, e mantendo a limitação das
astreintes
em R$ 30.000,00.

Tese de julgamento
:

1. “O contrato de compra e venda de grãos, devidamente assinado por duas testemunhas, configura título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC, com obrigação certa, líquida e exigível.”

2. “É válida a aplicação cumulativa de multa moratória e cláusula penal compensatória no caso de inadimplemento absoluto do contrato, conforme arts. 411 e 458 do CC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, 784, III; CC, arts. 411, 458.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 1003363-83.2020.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 15.03.2023; TJGO, RAC 0032810-23.2016.8.09.0137, Rel. Des. Paulo César Alves das Neves, j. 30.01.2023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025